Tribunal: TJDFT
Processo: 0743192-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743192-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RICARDO SILVA RABELO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO RICARDO SILVA RABELO formulou pedido de revisão criminal em face da condenação na APR n.o 0007511-60.2017.8.07.0009, em que foi condenado à pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP (ID 52312063). Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o peticionante formulou pedido revisional idêntico na PET no 0739797-04.2022.8.07.0000. Juntou documentos. Assim, diante da litispendência, indefiro a inicial e nego seguimento à presente petição, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023 11:10:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator